Tribunal: STF
Processo: Rcl 89871
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Antonio de Padua Lopes Pires de Freitas e outros, contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0803567-75.2024.8.15.0000, pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que teria negado seguimento ao recurso extraordinário com aplicação teratológica do Tema 660 da sistemática da repercussão geral.
Narra a parte reclamante que, na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a decretação da nulidade da intimação e a devolução do prazo recursal aos reclamantes em processo no qual “não obstante tenha havido pedido expresso e deferido para que as intimações fossem realizadas em nome de ambos os advogados constituídos, a publicação da sentença ocorreu exclusivamente em nome de um dos patronos, em manifesta afronta ao comando judicial e às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa”.
Informam que tendo sido negado provimento ao agravo, “manejou-se Recurso Extraordinário, apontando violação direta aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o qual teve seguimento negado pela Presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba sob o argumento de incidência do Tema 660/STF. O agravo subsequente, embora interposto nos moldes do sistema constitucional de controle de admissibilidade, foi julgado como agravo interno, sendo igualmente desprovido, consolidando-se, assim, o esgotamento da instância ordinária”.
Esclarecem, ainda, que 

“No caso dos autos, a controvérsia não decorre da interpretação de regras processuais ordinárias, tampouco exige incursão sobre dispositivos do Código de Processo Civil para só então se alcançar eventual ofensa à Constituição. O que se tem é situação objetiva e incontroversa: a existência de pedido expresso, formulado pela parte e deferido pelo Juízo, para que as intimações fossem realizadas em nome de dois advogados, seguido da prática de ato processual em frontal desatenção a esse comando judicial. 
A ausência de intimação de um dos patronos regularmente constituídos, quando existente determinação expressa nesse sentido, configura nulidade absoluta do ato processual, por comprometer, de maneira imediata e direta, o exercício do direito de defesa. Trata-se de hipótese em que o próprio ato jurisdicional viola o conteúdo essencial das garantias previstas nos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, sem qualquer mediação normativa. 
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a inobservância de pedido expresso de intimação exclusiva em nome de advogado regularmente habilitado acarreta nulidade, exatamente por traduzir cerceamento de defesa e quebra da paridade de armas. Nessas hipóteses, a ofensa constitucional não é reflexa, mas imediata, pois decorre da própria forma como o processo foi conduzido, em desprezo às garantias fundamentais do devido processo legal substancial. 
Ao subsumir tal situação ao Tema 660, o Tribunal reclamado promoveu verdadeira ampliação indevida do alcance do precedente, convertendo-o em cláusula geral de inadmissibilidade de recursos extraordinários sempre que invocados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ainda que presentes elementos que evidenciem violação constitucional direta. Essa leitura não encontra respaldo na ratio decidendi do ARE 748.371/MT, nem se harmoniza com a função institucional do Supremo Tribunal Federal como guardião último das garantias fundamentais. ”

Concluem que

“ao aplicar o Tema 660 sem proceder à indispensável análise da aderência estrita entre o precedente e o caso concreto, o Tribunal de origem acabou por usurpar a competência desta Suprema Corte, negando vigência prática a direitos fundamentais de estatura constitucional e impedindo o acesso à jurisdição constitucional em hipótese que, justamente, reclama a atuação corretiva do STF.”

Requerem, assim,

“b) A concessão de medida liminar, ad referendum do órgão colegiado competente, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela Colenda 4ª Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, bem como de todos os atos dele decorrentes, a fim de evitar a consolidação de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito de defesa dos reclamantes; 
c) No mérito, o julgamento de procedência da Reclamação, para reconhecer a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e o precedente firmado no Tema 660/STF, declarando-se a indevida aplicação do referido paradigma ao caso concreto; 
d) A consequente cassação do acórdão reclamado, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelos reclamantes, determinando-se que outra decisão seja proferida pelo Tribunal de origem, com observância da correta delimitação da ratio decidendi do Tema 660, afastado o óbice indevidamente imposto; 
e) O restabelecimento da autoridade da jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, assegurando-se o regular processamento do Recurso Extraordinário, sem prejuízo da análise, por esta Corte, da violação direta às garantias fundamentais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; ”

É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 22).
O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 
Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 
Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
Na presente hipótese, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba negou provimento ao agravo de instrumento sob os seguintes fundamentos:

“Os agravantes alegam que não foram intimados da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Regional Cível de Mangabeira – Comarca da Capital em 19/10/2021, a qual transitou em julgado em  29/11/2021.
Pois bem.
O CPC deixou expresso que a intimação por meio eletrônico é considerada pessoal, em sintonia com o artigo 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006 que instituiu o Processo Judicial Eletrônico. Confira-se:
(...)
Na mesma direção, a Lei nº 11.419/2006 (que regulamentou a informatização do processo judicial), determinou em seu artigo 2º a obrigatoriedade do credenciamento prévio:
(...)
Solicitadas informações a respeito da intimação, ou não dos patronos dos agravantes, a Diretoria de Tecnologia – DITEC, informou o seguinte:
(...)
Havendo nos autos certidão da Ditec afirmando que o procurador dos autores encontrava-se cadastrado desde a distribuição da ação e que foi regularmente intimado dos atos processuais, inclusive sentença, por meios próprios, não há que se falar em restituição do prazo recursal.
Expostas estas razões, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.
É como voto.” (e-doc. 16, p. 3-5)

Interposto recurso extraordinário por alegada afronta aos art. 5º,  LV, da Constituição Federal (e-doc. 17), o recurso teve seguimento negado com fundamento no Tema 660 da repercussão geral, sendo a decisão mantida em sede de agravo interno interposto contra essa decisão. Transcrevo trecho de interesse do julgado:

“A súplica não merece ser provida.
A tese suscitada no presente recurso diz respeito à alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, supostamente vulnerados em razão de apontada ausência de intimação de advogado substabelecido nos autos do processo originário.
Na ótica dos insurgentes, restou evidenciada a repercussão geral da matéria, na medida em que a questão teria configurado violação aos princípios constitucionais acima mencionados.
A afirmação é infundada.
Ao enfrentar a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, esta Vice-Presidência destacou que tal matéria, da maneira como apresentada pelos insurgentes, já havia sido levada a análise pelo STF que, na ocasião, entendeu pela inexistência de repercussão geral da temática (ARE 748.371/MT – Tema 660). 
 A propósito, confira-se o seguinte julgado:
(...)
A propósito, eis a tese consolidada pela Corte Suprema no julgamento do feito acima mencionado: "a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral".
Ora, diante da inexistência de repercussão geral, a negativa de seguimento ao recurso era medida impositiva, como, aliás, determina o art. 1.030, I, “a” do CPC.
A decisão, portanto, foi acertada.
Pelo exposto, e sem maiores delongas, NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO. ” (e-doc. 20, p. 3-4)

Verifico, assim, que o TJPB atuou nos limites de sua competência, tendo em vista que suas decisões limitaram-se a interpretar normas infraconstitucionais e apreciar os documentos juntados aos autos, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 660 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.
  Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação da medida cautelar.
Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação, bem como de atribuir o valor da causa (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 
Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos vícios juntamente com a peça recursal. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente